Tribunal: TJBA
Processo: 8066773-36.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8066773-36.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: AXE TRANSPORTES URBANOS LTDA e outros

Advogado(s)
:
CASSIO MENDES PAZ, FRANCISCO JOSE BASTOS, DIOGENES ALMEIDA GAMA NETO

AGRAVADO: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ILEGITIMIDADE ATIVA. PARTE QUE NÃO INTEGRA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL ORIGINÁRIA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DE PARTES. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE EXECUÇÕES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de A
GRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pela
AXE TRANSPORTES URBANOS LTDA e outros
contra decisão proferida pela 4ª V DA FAZENDA PÚBLICA DE SALVADOR e que, nos autos da AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA n° 0173965-65.2004.8.05.0001, proposta contra o
MUNICÍPIO DO SALVADOR
, reconheceu a a ilegitimidade ativa de Transportes Coletivos Lapa Ltda e a impossibilidade de cumulação do presente feito com a do processo de nº 16838227-2/2007.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a Transportes Coletivos Lapa Ltda. possui legitimidade ativa para figurar no cumprimento de sentença; e (ii) estabelecer se é possível a cumulação do cumprimento de sentenças oriundas de processos distintos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O artigo 780 do Código de Processo Civil dispõe que a cumulação de execuções somente é permitida quando o executado for o mesmo e houver identidade de partes e de procedimento, requisitos não preenchidos no caso concreto.

4. A Transportes Coletivos Lapa Ltda. não integrou a relação jurídica processual originária e, portanto, não pode figurar como exequente do cumprimento de sentença.

5. A cumulação de execuções foi corretamente indeferida, pois a ação de nº 16838227-2/2007 foi proposta por pessoa jurídica diversa, o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Salvador – SETPS, inexistindo identidade de partes entre os títulos executivos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 780.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, AC nº 10693170120895001, Rel. Sérgio André da Fonseca Xavier, j. 27/11/2018, pub. 03/12/2018.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8066773-36.2024.8.05.0000
, em que figuram como apelante AXE TRANSPORTES URBANOS LTDA e outros e como apelada MUNICIPIO DE SALVADOR.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

06